Tribunal: TJMT
Processo: 1054818-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL CONTEMPORÂNEA. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O art. 8o, § 1o, da Lei n.o 9.099/1995, em harmonia com o art. 74 da Lei Complementar n.o 123/2006, prevê que microempresas e empresas de pequeno porte possuem legitimidade ativa para litigar nos Juizados Especiais, desde que preencham os requisitos legais. No entanto, tal prerrogativa exige comprovação documental que ateste a regularidade e contemporaneidade da condição jurídica, não bastando alegações genéricas ou documentos desatualizados. A verificação desse requisito visa preservar o princípio da celeridade e evitar a utilização indevida do sistema simplificado. 2- A prerrogativa de litigar nos Juizados Especiais não exclui a necessidade de atender aos requisitos processuais básicos. Nos termos do art. 320 do CPC, a inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para a análise da legitimidade da parte Autora. A parte Recorrente foi devidamente intimada para emendar a inicial, apresentando a documentação fiscal necessária, mas manteve-se inerte. Essa inércia comprometeu a análise do enquadramento tributário, inviabilizando o prosseguimento da demanda. Além disso, o art. 6o do CPC estabelece que é dever das partes colaborar para a efetividade do processo, sendo inadmissível que a ausência de comprovação documental seja imputada ao Judiciário. 3- O art. 5o, XXXV, da CF assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Todavia, o direito de acesso à Justiça não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com os requisitos processuais estabelecidos em lei. A ausência de comprovação contemporânea da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte não caracteriza violação ao direito de ação, mas, sim, falha no cumprimento de ônus processual. 4- A jurisprudência é pacífica quanto à exigência de comprovação documental contemporânea para legitimar a atuação de pessoas jurídicas nos Juizados Especiais: "A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser comprovada mediante documentos atualizados e idôneos." (TJPR - RI 00094346020228160021 - Rel. Marcel Luis Hoffmann – DJE. 24/03/2023). "É dever da parte demonstrar a contemporaneidade de sua qualificação tributária." (TJAM - RI 07521927720208040001, Rel. Francisco Soares de Souza – DJE 13/03/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054818-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DAL MORA & CIA LTDA - CNPJ: 20.891.846/0001-76 (RECORRENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ADRIANO APARECIDO DE LARA - CPF: 944.793.721-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025